Tribunal: CARF
Processo: 13056.000337/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000337/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
LUIZ ROBERTO TOMAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA O
TRABALHO. IRPF. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor recebido pelo empregado a título de indenização pelo uso de veículo
particular para o exercício da atividade profissional, consubstancia
compensação pelo desgaste do patrimônio pessoal e não caracteriza acréscimo
patrimonial.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Em precedente vinculante e com eficácia geral (erga omnes), o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre
os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório
(Tema 808).
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000337/2009-60
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000337/2009-60

Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 20/23, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 19.035,24, calculados até 30/10/2009, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
De acordo com a informação prestada pela fiscalização às fls. 21, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no
montante de R$ 133.081,67.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02/10, alegando,
em resumo, que as parcelas “devolução do valor descontado indevidamente,
indenização por utilização do veículo, férias indenizadas, auxílio alimentação e juros
moratórios” não são tributáveis. Afirmou que o percentual aplicável a título de
rendimento tributável corresponde a 26,87% sobre o valor recebido,
Alegou também que o valor foi recolhido a maior, sendo devida sua restituição.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA.
Deve ser procedida a retificação do lançamento em razão das provas apresentadas
pelo contribuinte de que parte dos rendimentos é isentos ou não tributáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os juros moratórios não devem ser tributados
pelo IRPF, tendo em vista a sua natureza indenizatória; e que deve-se afastar a incidência do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000337/2009-60

IRPF sobre os valores pagos ao recorrente, no bojo de reclamatória trabalhista, a título de
indenização por utilização de veículo próprio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de 116.948,43, uma vez que a decisão de primeira
instância afastou a tributação sobre as parcelas recebidas a título de férias indenizadas e auxílio
alimentação.
Inicialmente, acerca da indenização pelo uso de veículo do contribuinte, merece
reparos a decisão de origem. Tendo em vista que a verba em questão destina-se a recompor o
desgaste e depreciação causados ao veículo de sua propriedade no exercício das funções, seu
recebimento não configura renda. Neste sentido, precedentes deste Conselho:

Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2000
REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM NÃO-TRIBUTAÇÃO. Não são tributáveis os
montantes recebidos a título de reembolso de quilometragem em decorrência de
sentença da Justiça do Trabalho, por não constituírem acréscimo patrimonial.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. TRANSPORTE DE CARGA. São tributáveis
quarenta por cento dos montantes recebidos a título de frete de carga conforme sentença
da Justiça do Trabalho. Recurso parcialmente provido. (Numero da decisão: 3806-
000.023)

Ementa: Imposto sobre a Renda Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2000 IRPF.
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM, NATUREZA INDENIZATÓRIA . AUSÊNCIA
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. De
conformidade com a jurisprudência consolidada neste Egrégio Conselho Adminstrativo
de Recursos Fiscais - CARF, as importâncias pagas a titulo de reembolso
quilometragem, por conta do uso de veículo próprio no desenvolvimento das atividades
laborais do contribuinte, devidamente previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, não
se incluem na base de cálculo do imposto de renda pessoa física, por se caracterizarem
como verbas indenizatórias, não representando acréscimo patrimonial, mas tão somente
recomposição de prejuízos em face de bem que já era de sua propriedade e _ foi
colocado a disposição do .empregador; Tem razão do vínculo empregatício. Recurso
especial negado. (Numero da decisão: 9202-001.021)

Ementa: IRPF - REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - Não constitui aquisição de
disponibilidade de riqueza nova e, portanto, não pode ser alcançado pelo Imposto de
Renda, o valor do reembolso de despesas de quilometragem pagas pelo empregador a
seus empregados, quando destinados a indenizar as despesas impessoais e necessárias
ao desempenho dos serviços, de exclusivo interesse de seu empregador. Recurso
provido. (Numero da decisão: 102-45346)

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000337/2009-60

Em relação aos juros moratórios devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE n° 855.091/RS, com
repercussão geral reconhecida, o qual vincula este órgão, nos seguintes termos:

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Trata-se de matéria que deve obrigatoriamente ser seguida por este órgão, nos
termos do artigo artigo 99, do RICARF. Deste modo, tem razão o recorrente quando afirma que
tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do Imposto sobre a Renda.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 205
DF CARF MF
Original